Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS ATIVIDADES DE ADVOCACIA POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. EXCESSO NA COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15.
2. Em que pese as limitações de convívio social e de atividades comerciais em razão da pandemia de Covid-19, não se pode concluir, peremptoriamente, que a atividade específica dos Recorrentes restou impossibilitada de ser exercida, ainda mais quando se considera a notória manutenção das atividades desempenhadas no âmbito do Poder Judiciário por meio do processo judicial eletrônico.
3. Os Apelantes não comprovaram o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o descumprimento da obrigação assumida. Não atenderam os Recorrentes ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15.
4. Restou evidenciada a disposição da Apelada em negociar com os Devedores, a qual se estendeu por aproximadamente dez meses, sem que os Apelantes indicassem uma data precisa para o pagamento da dívida ou pleiteassem o desfazimento do negócio, o que faz cair por terra a alegação de que o Credor teria agido em ofensa ao princípio da mitigação dos prejuízos.
5. O princípio da boa-fé aplica-se a todas as partes, indistintamente, bem como aos contratantes, nos termos do art. 5o do CPC/15 e art. 422 do Código Civil.
6. Apesar de sustentarem a impossibilidade do uso do espaço objeto da contratação, os Recorrentes apresentam-se nos autos com endereço comercial justamente naquele local objeto do contrato, em flagrante comportamento contraditório.
7. Ausente demonstração de onerosidade excessiva que justifique a aplicação da teoria da imprevisão.
8. O douto Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios, o fez valendo-se das balizas expressas no art. 85, caput, e § 2o, do CPC/15, não havendo sido demonstrado nesta instância recursal motivos que justificassem a alteração desse entendimento.
9. Apelação conhecida e não provida.